Tribunal: TJMT
Processo: 1000176-79.2020.8.11.0033
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000176-79.2020.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - CNPJ: 37.464.831/0001-24 (APELANTE), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - CNPJ: 37.464.831/0001-24 (REPRESENTANTE), JOÃO BRAGA NETO PREFEITO DE NOVA MARINGÁ (APELANTE), LORIANY CASSIA LORDANO - CPF: 027.508.611-95 (APELADO), FERNANDO SALLES MICHELETTI - CPF: 046.869.951-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOAO BRAGA NETO - CPF: 424.993.729-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES E NO MÉRITO PROVEU O RECURSO DO MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO – REJEIÇÃO -
ATO ADMINISTRATIVO DE CONVOCAÇÃO SUJEITO AO CONTROLE INTERNO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA-POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO - DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - DIREITO A PROCESSO COM CONTRADITÓRIO QUE SOMENTE SE VERIFICA NOS CASOS EM QUE JÁ HOUVE A POSSE EM CARGO PÚBLICO
–
RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1.
Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a

apelação

ataca os fundamentos da sentença, restando atendido ao princípio da dialeticidade.

2.
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ

APELADA:

LORIANY CÁSSIA LORDANO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de

Apelação Cível
interposto pelo
Município de Nova Maringá
em face da sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro
, que, nos autos do
Mandado de Segurança n. 1000176-79.2020.8.11.0033
, impetrado por
Loriany Cassia Lordano
contra ato tido como ilegal do
Exmo. Sr. Prefeito do Município de Nova Maringá e Outro
,
concedo a ordem requerida para reconhecer a nulidade do ato de revogação da nomeação do Impetrante e o seu consequente direito subjetivo a tomar posse no cargo para o qual fora nomeada.

Não houve condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, nos termos das súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

A Apelada opôs embargos de declaração (ID n. 53333993). O Juízo
a quo
acolheu-os, para determinar que o Município nomeie e dê posse à impetrante no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Irresignado, o Município de Nova Maringá apresentou recurso de apelação (ID n. 53334453), sustentando, em apertada síntese, que a Requerida, impetrou

Mandado de Segurança contra ato Administrativo de revogação ao Edital de Convocação n°. 010/2020, argumentando que, teve negado seu direito líquido e certo de nomeação ao cargo de Fiscal de Tributos, sob pena de ser considerada desistente do seu direito subjetivo a nomeação/posse.

Afirma que, a sentença merece reforma, uma vez que a administração ao ver o equívoco cometido, revogou o Edital de Convocação n°. 010/2020, em nome da Sr.a Loriany Cassia Lordano, antes que houvesse “posse de fato” para o exercício do cargo.

Afiança que, a Sra. Loriany Cassia Lordano, não teve sua vaga perdida, pois, ela poderá ser convocada a qualquer momento, sendo que seu concurso ainda está válido.

Assegura que, não se mostra razoável, manter por meio de decisão judicial a convocação da candidata, visto ser fruto de erro da administração, pois, violaria o poder discricionário da administração e estaria sobrepondo o interesse público pelo interesse privado.

Assim, pugna pela reforma total da r. sentença, denegando-se a segurança concedida.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 53334461), a Recorrida suscita preliminar de inadmissibilidade do recurso, ante a ausência de dialeticidade, bem como rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 57616960), manifestou pelo provimento do recurso e retificação do ato sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 5 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Apelada apresentou contrarrazões, alegando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso de apelação, ante a ausência de pressuposto (fundamentos de fato e de direito que venham a modificar a sentença).

No caso dos autos, diz que, embora a estrutura da petição da apelação seja diversa, a parte apelante se limitou a repetir o fundamento para a reforma da sentença, trazendo integralmente os argumentos apresentados nas informações.

Somente quando traz o Recorrente razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar, objetivando infirmar, as razões de decidir postas na sentença, padece o recurso de regularidade formal, um dos
pressupostos

intrínsecos de admissibilidade recursal. É o entendimento deste Tribunal.

Veja-se:

APELAÇÃO
CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE
PRESSUPOSTO
RECURSAL (
ARTIGO

514
, II, DO CPC) – REJEIÇÃO
– EXTRAVIO DE FOLHAS DE CHEQUES – COMUNICAÇÃO AO BANCO POR BOLETIM DE OCORRÊNCIA – SUSTAÇÃO POR CONTRA-ORDEM – COMPROVAÇÃO –
ARTIGO
333, I, DO CPC – PAGAMENTO DE CHEQUE SUSTADO – EMISSÃO FRAUDULENTA – RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
ARTIGO
14 DO CDC – DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a
apelação
ataca os fundamentos da sentença, restando atendido ao princípio da dialeticidade
. Se a instituição financeira paga cheque fraudulentamente emitido e previamente sustado pela empresa correntista, resta demonstrada a falha na prestação de serviços e a responsabilidade da fornecedora pelos danos materiais causados. Inteligência do
artigo
14 do Código de Defesa do Consumidor.

(Ap 98578/2013, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/3/2014, publicado no DJE 20/3/2014). [Destaquei]

Em sendo assim,
rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso
quando
a
apelação
ataca os fundamentos da sentença, restando atendido o princípio da dialeticidade, segundo o qual o recurso deve conter a exposição dos fatos e do direito, de modo a demonstrar as razões de seu inconformismo com o
decisum
prolatado.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de

Apelação Cível
interposto pelo
Município de Nova Maringá
em face da sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro
, que, nos autos do
Mandado de Segurança n. 1000176-79.2020.8.11.0033
, impetrado por
Loriany Cassia Lordano
contra ato tido como ilegal do
Exmo. Sr. Prefeito do Município de Nova Maringá e Outro
,
concedo a ordem requerida para reconhecer a nulidade do ato de revogação da nomeação do Impetrante e o seu consequente direito subjetivo a tomar posse no cargo para o qual fora nomeada.

Irresignado, o Apelante interpôs Recurso de Apelação, pleiteando, em síntese a reforma da decisão hostilizada, denegando-se a segurança concedida.

Extrai-se dos autos, que a Impetrante, ora Apelada, participou do certame público regido pelo Edital no.

001/2019, concorrendo ao cargo de fiscal de tributo, do qual restou classificada em 5° lugar, em que o certame foi homologado por meio do Decreto no 33/2019/GAB/PMNM, em 14-11-2019.

Constata-se ainda, que o prazo de validade do concurso público é de 2 (dois) anos, contados da homologação do certame, nos termos do item 9.8 do edital.

Verifica-se, ainda que, em
23 de janeiro de 2020
, Loriany Cassia Lordano
,
foi convocada/nomeada por meio do ato n.o 010/2020, para tomar posse no cargo, pleiteado. Todavia, o ato de Convocação foi revogado em
10/2/2020
, por meio de Ato Administrativo de Revogação, antes que houvesse a posse para o exercício do cargo.

In casu
, o
erro na publicação, em seguida retificado, não é apto a convalidar a nomeação que sequer transcorreu em posse, uma vez que a administração tem liberdade (conveniência e oportunidade) para nomeação dos aprovados até o término da validade do certame,
motivo pelo qual deve ser o seu pedido deferido.

Ademais, considerando que a Apelada não entrou no efetivo exercício das funções, não havendo, portanto, a formação de efeitos concretos decorrentes do ato que decretou a ilegalidade do provimento em cargo público pela autoridade impetrada, visto que a Administração Pública pode, no exercício de seu poder de autotutela
consistente no poder-dever da administração de revogar seus próprios atos, por motivo de conveniência ou oportunidade, ou de anulá-los, se ilegais, nos termos da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS EFETIVOS JUNTO À ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEABIRU. EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO No 01/2015. CANDIDATOS APROVADOS EM PRIMEIRO LUGAR PARA OS CARGOS ALMEJADOS. HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO E CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS (EDITAIS No 08/2015 E No 10/2015). DENÚNCIAS DE IRREGULARIDADES DO CERTAME LEVADAS AO CONHECIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL, COM REMESSA DE RECOMENDAÇÕES AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA ANULAÇÃO DO CONCURSO APÓS PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.SUSPENSÃO DO CONCURSO, DOS PAGAMENTOS E DAS NOMEAÇÕES PELO PREFEITO.INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA PARA APURAÇÃO DOS FATOS.AUSÊNCIA DE NOTÍCIAS DO TÉRMINO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO. POSTERIOR REVOGAÇÃO --1 Em Substituição à Desa. Maria Aparecida Blanco de Lima.-- DO CERTAME PELO DECRETO MUNICIPAL No 20/2016.MÉRITO DO APELO.
ATO ADMINISTRATIVO DE CONVOCAÇÃO SUJEITO AO CONTROLE INTERNO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO A PROCESSO COM CONTRADITÓRIO QUE SOMENTE SE VERIFICA NOS CASOS EM QUE JÁ HOUVE A POSSE EM CARGO PÚBLICO
. ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTE NA APELAÇÃO CÍVEL No 1.698.385-0 DA 5a CÂMARA CÍVEL. REFORMA DA SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO PARA DENEGAÇÃO DA ORDEM PRETENDIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PR - APL: 16977832 PR 1697783-2 (Acórdão), Relator: Juiz Hamilton Rafael Marins Schwartz, Data de Julgamento: 04/09/2018, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2347 19/9/2018). [Destaquei]

CONCURSO PÚBLICO. POSSE. ILEGALIDADE.
AUTOTUTELA
.
ANULAÇÃO
. DANOS MATERIAIS E MORAIS.

O Autor concorreu no certame a uma das vagas destinadas a portadores de necessidades especiais, e foi aprovado. A
Administração
, por equívoco, realizou exame médico admissional sem aferir tal qualidade, e o Autor foi indevidamente empossado no cargo.
Poucos

dias depois, e antes mesmo de o Autor entrar em exercício, a Administração, percebendo a

falha, determinou a realização de novo exame, e restou configurada a inexistência de

deficiência física. A anulação do ato de posse, combatida pelo Autor, não merece crítica. A

postura encontra amparo no princípio da legalidade, e a autotutela é medida que se impõe à

Administração (Súmula no 473 do STF).
No caso, também não procede o pleito indenizatório formulado pelo Autor. Não bastasse a ausência de comprovação de despesas efetuadas pelo candidato, não há como fugir ao fato de que toda a situação foi acarretada por sua própria conduta, que, de forma equivocada, concorreu a vaga especial, de acesso limitado àqueles que efetivamente devem receber tratamento diferenciado por
parte
do Estado. Apelação do Autor desprovida. Apelação da União provida.

(
TRF-2 - AC: 200651150003730
, Relator: Desembargadora Federal CARMEN SILVIA LIMA DE ARRUDA, Data de Julgamento: 15/03/2010, SEXTA TURMA ESPECIALIZADA,
Data de Publicação: 08/04/2010).

[Destaquei]

Desse modo, não se vislumbra ofensa ao devido processo legal, pois os atos são imputados à própria
Administração
Pública e não aos candidatos, isto é, o
exercício
do contraditório em relação aos impetrantes em nada alteraria a decisão tomada pelo Chefe do Legislativo, sendo cediço que há prevalência do interesse público sobre o do particular, sobremodo na hipótese vertente, quando há impossibilidade de convalidação do vício praticado pelo Chefe do Executivo na tramitação da lei que criou os cargos efetivos no âmbito do Legislativo.

Diante do exposto
, REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso de apelação, suscitada em sede de contrarrazões.

No mérito, em consonância com o parecer ministerial,
DOU

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação apresentado pelo
Município de Maringá
, e, em Remessa Necessária,
RETIFICO
o ato sentencial, para denegar a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021